Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704491-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANO NAPOLI BORGES EMBARGADO: ANGELICA IDALINA HENDGES D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover quanto ao pedido de expedição de ofício ao juiz de origem, em razão da necessidade do trânsito em julgado do acórdão. Aguarde-se o decurso de prazo. À secretaria para os procedimentos de estilo. Brasília, 31 de julho de 2020 14:48:25. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva